Tribunal: STM
Processo: 7000238-09.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000238-09.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GILDEMAR JOSÉ DE LORENA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso ministerial, para manter na íntegra
a Sentença que absolveu o Civil GILDEMAR JOSÉ DE LORENA, com fundamento no
art. 439, alínea "e", do CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:25:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bab04f4c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000238-09.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: GILDEMAR JOSÉ DE LORENA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 307 DO CPM. ALISTAMENTO MILITAR. SECRETARIA DA JUNTA
MILITAR. TAXA DE ALISTAMENTO. DESVIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O Réu, Servidor Municipal, Secretário da Junta do Serviço Militar, foi denunciado como incurso
no art. 307 do CPM, tendo o Juízo proferido Sentença absolutória, com fulcro no art. 439, alínea
"e", do CPPM.
Para uma condenação penal faz-se necessária a certeza de que o delito esteja provado em
todas as suas elementares, não se admitindo, sequer, a alta probabilidade de sua ocorrência.
Em caso de dúvida, impõe-se a absolvição do Réu, com fulcro no art. 439, "e", do CPPM, em
homenagem ao princípio do in dubio pro reo, consagrado na doutrina e na jurisprudência
pátrias.
In casu, o conjunto probatório se mostrou insuficiente para a responsabilização penal do
Acusado, de maneira que a Sentença absolutória deve ser mantida, em razão do princípio do
in dubio pro reo. Desprovimento do recurso ministerial. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso ministerial, para manter na íntegra a Sentença que absolveu o Réu, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do CPPM.

Brasília-DF, 22 de setembro 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, que absolveu o civil GILDEMAR JOSÉ DE LORENA,
denunciado como incurso no art. 307 do CPM, em razão dos seguintes fatos, in verbis (Processo Originário-
PO [APM nº 0000059-79.2017.7.04.0004, Evento 1, DENÚNCIA2), in verbis:

"(...) Segundo consta dos presentes Autos de IPM, o Denunciado, servidor público municipal,
trabalhando no Cartório da Delegacia de Polícia Civil de Águas Vermelhas, e exercendo a
função de Secretário da Junta Militar/Exército Brasileiro, desviou, no dia 19 de maio de 2010,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:25:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bab04f4c
em proveito próprio, vantagem indevida recebida em razão desta função.
Com efeito, conforme o Boletim de Ocorrência n° 508/2010, de 05/09/2010, RICARDO
GONÇALVES QUARESMA e WELLINGTON GONÇALVES QUARESMA dirigiram-se ao cartório da
Delegacia de Polícia Civil de Águas Vermelhas/MG, no dia 19 de maio de 2010, em busca do
Denunciado, que sabiam ser o responsável pela Junta de Serviço Militar, e a ele solicitaram
providências para seu alistamento militar.
Na ocasião, o Denunciado afirmou que ambos deveriam pagar uma taxa pela emissão do
Certificado de Alistamento Militar, no valor de R$ 15,00 (quinze reais) e R$ 8,00 (oito reais),
respectivamente, quantias estas que foram entregues pelos requerentes diretamente nas
mãos de GILDEMAR, por solicitação deste, naquele mesmo dia (fls. 10/11).
Ocorre que tal cobrança era irregular, conforme esclareceu o Delegado da 3ª Delegacia de
Serviço Militar/12ª CSM, através do Ofício de fl. 34:
(...)
No mesmo ofício, esclareceu ainda que os cidadãos RICARDO e WELLINGTON não constavam
do sistema que o Exército utiliza para controle do Alistamento Militar (SERMILMOBWEB),
'...ficando assim evidenciado que os cidadãos pagaram uma taxa indevida e não foram
alistados conforme previsto pelas portarias', o que demonstra que os valores recebidos pelo
Denunciado não foram repassados, em parte ou integralmente, aos cofres públicos.
Em sua oitiva, o Denunciado confirmou que ele mesmo recebia o dinheiro dos requerentes (fls.
12/13).
Os requerimentos de Certificado de Alistamento Militar (CAM) de RICARDO GONÇALVES
QUARESMA e WELLINGTON GONÇALVES QUARESMA estão acostados às fls. 16 e 18 dos autos,
respectivamente.
(...)"

Constam nos autos do Inquérito Policial (IP) nº 59-79.2017.7.04.0004 (PO, Evento1, AP-INQPOL6) - cuja
origem foi o Inquérito Policial nº 057/11 (fls. 9/76 - numeração relativa aos autos eletrônicos), procedido na
Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Pedra Azul/MG - os seguintes documentos, entre outros:
- "Requerimentos de Certificado de Alistamento Militar" (fls. 21 e 24);
- Ofício nº 100 - 3ª Del SM/12ª CSM, de 11/11/2011 (fls. 45/47);
- Denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal no Processo nº 0005545-25.2016.4.01.3816 (fls. 6/8); e
- Decisão proferida em 4/4/2017 pelo Juiz Federal da Subseção Judiciária de Teófilo Otoni, nos autos do
Processo nº 0005545-25.2016.4.01.3816, em que declinou a competência em favor da Justiça Militar da
União (fl. 89).

A Denúncia foi recebida em 13/7/2017 (PO, Evento 1, REC_DENUNCIA3, fl. 2).

Certidões de Antecedentes Criminais do Acusado foram acostadas aos autos da APM (PO, Evento 1,
REC_DENUNCIA3, fls. 6/9).

O Acusado foi regularmente citado em 2/8/2017 (PO, Evento 1, CITACAO4).

Em 30/8/2017, a DPU apresentou Resposta à Acusação, arrolando 3 (três) testemunhas (PO, Evento 1,
MANIFESTACÃO5, fls. 1/2).

Foram ouvidas as testemunhas ministeriais: em 22/2/2018, por precatória, WELLINGTON GONÇALVES
QUARESMA, RICARDO GONÇALVES QUARESMA (PO, Eventos 18 e 32) e o Cap R1 CRISTÓVÃO HENRIQUE
PINTO DA SILVA (PO, Evento 25); e em 5/3/2018, por videoconferência, o Cap R1 LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES
(PO, Eventos 13 e 16). O MPM desistiu das oitivas de JEAN PIERRE RODRIGUES DE OLIVEIRA e RAQUELÂNDIO
SOUSA BRITO (PO, Evento 37).

Foram ouvidas, por precatória, as testemunhas de defesa: em 3/8/2018, GILVANO DIAS DOS SANTOS (PO,
Eventos 59 e 68); e em 4/4/2019, UILTON PEREIRA FIGUEIREDO e RONALDO ANTUNES DA COSTA (PO,
Evento 92).

Em 29/1/2009, o Magistrado a quo chamou o feito à ordem e, por tratar-se de Réu civil, passou a atuar de
forma monocrática, conforme disposto pelo art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, com a redação dada pela Lei nº
13.774/2018 (PO, Evento 82).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:25:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bab04f4c
Em 10/9/2019, foi realizado, por precatória, o Interrogatório do Acusado GILDEMAR JOSÉ DE LORENA (PO,
Evento 111).

As Partes nada requereram em relação à fase do art. 427 do CPPM (PO, Eventos 117 e 123).

Em Alegações Escritas, o Parquet Castrense requereu a condenação do civil GILDEMAR JOSÉ DE LORENA,
como incurso nas penas do artigo 307 do CPM (PO, Evento 128).

Na mesma fase processual (PO, Evento 133), a DPU requereu a absolvição do Réu, ante a inexistência de
prova suficiente para a condenação e, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima, bem como a
concessão de sursis.

Em 17/1/2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM julgou improcedente o
pedido formulado na Denúncia e decretou a absolvição do Acusado GILDEMAR JOSÉ DE LORENA, com fulcro
no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Intimado em 21/1/2020, o MPM interpôs tempestivo Recurso de Apelação em 27/1/2020 e foi recebido pelo
Juízo a quo em 28/1/2020 (PO, Eventos 141, 142 e 144).

Em suas Razões de Apelo (Evento 1, 5-RAZAPELA), o Parquet Milicien sustenta, em suma, que a Decisão de
piso foi equivocada ao fundamentar-se essencialmente na alegação contraditória de testemunha da Defesa,
aduzindo que a análise do conjunto probatório demonstra que a autoria e a materialidade estão
suficientemente comprovadas, tanto pelo teor dos depoimentos colhidos na Inquisa e em Juízo, como pela
documentação acostada aos autos. Ao final, requer a reforma da Decisão absolutória com a condenação do
Acusado como incurso no art. 307, caput, do CPM.

Em Contrarrazões (Evento 1, 6-CONTRAZ), a DPU sustenta, em suma: não haver prova segura da
materialidade delitiva; que o libelo acusatório se baseia quase que exclusivamente no Inquérito Policial e em
imprecisas declarações prestadas em Juízo; que a Acusação não teria se desincumbido do ônus de provar o
recebimento dos valores por parte do Réu e que, tampouco, teria demonstrado a utilização diversa desses
valores pelo Acusado a partir das provas acostadas aos autos; e que, diante de "um complexo probatório
escasso e frágil" produzido no presente processo, deve se impor a jurisprudência desta Corte Castrense em
prol do devido processo legal e do respeito ao princípio da presunção de inocência. Requer, ao fim, a
manutenção da Sentença proferida em primeiro grau.

A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação ao Acusado (Evento 4).

A PGJM, em parecer da lavra do Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, Subprocurador-Geral de Justiça Militar,
manifestou-se "pelo provimento da Apelação, reformando-se o venerando decisum para que GILDEMAR JOSÉ
DE LORENA seja condenado à sanctio iuris do art. 307, caput, do CPM, por configurar medida de lídima
JUSTIÇA!" (Evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM que, em 17/1/2020, absolveu, com fulcro no
art. 439, alínea "e", do CPPM, o civil GILDEMAR JOSÉ DE LORENA, denunciado como incurso no art. 307 do
CPM.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

O delito em questão está previsto no art. 307 do CPM e tem como bem jurídico tutelado a ordem
administrativa militar, resguardando a sua moralidade, in verbis:

Art. 307. Desviar, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente, em razão
do cargo ou função, para recolher aos cofres públicos:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:25:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bab04f4c
Pena - reclusão, de dois a doze anos.

O MPM argumenta, em síntese, que a Sentença proferida no Juízo de piso se revela contrária às provas
existentes nos autos, eis que fundamentada essencialmente em alegação contraditória de testemunha, ao
passo que o cotejo das informações colhidas na fase inquisitorial e em Juízo encerraria prova suficiente para
a condenação do Acusado.

A DPU refuta as alegações ministeriais, aduzindo, em suma, que: parte da argumentação ministerial se
sustenta por elementos obtidos na fase inquisitorial, os quais teriam relevância somente para a justa causa
da ação penal, mas não para o complexo probatório que motiva a Sentença; Ricardo Gonçalves Quaresma e
Wellington Gonçalves Quaresma figurariam no presente processo como vítimas, de forma que seus
depoimentos devem ser valorados de forma adequada; não haveria prova segura da materialidade delitiva
para imputar o crime do art. 307 do CPM ao Réu; e eventual condenação violaria o devido processo legal e a
presunção de inocência, haja vista que o libelo acusatório se assentaria quase que exclusivamente no IPM e
na imprecisa reconstrução dos fatos promovida pelas declarações em Juízo, tendo a Acusação falhado em
provar o recebimento dos valores e em demonstrar a utilização diversa feita pelo Réu.

Em que pese o esforço argumentativo do Parquet Milicien, o Recurso não merece acolhimento. Senão,
vejamos.

Interrogado em Juízo (PO, Evento 111, INTERR2), o Acusado alegou, em resumo, in verbis:

Que RICARDO e WELLINGTON foram à Delegacia de Polícia para realizar o alistamento, mas
não havia material para emissão do CAM, de forma que não poderia alistá-los; que para ajudá-
los a formalizar a inscrição em cursos oferecidos pelo CRAS, emitiu "aquele" comprovante
(Requerimento de Certificado de Alistamento Militar); e que não houve a cobrança dos
valores mencionados nos autos.

Na fase Inquisitorial, quando ouvido pela Autoridade Policial sobre o Boletim de Ocorrência nº 508/2010 (PO,
Evento 1, AP-INQPOL6, fls. 15/17), GILDEMAR declarou também que, in verbis:

"(...) para dar mais agilidade no processo de emissão do Certificado de Alistamento Militar, eu
mesmo recolhia o dinheiro dos requerendos (sic) e preenchia as Guias de Recolhimento e
recolhia na Casa Lotérica de Águas Vermelhas"(...).
No referido depoimento, reconheceu como sendo documentos que forneceu a RICARDO e
WELLINGTON as cópias de Requerimento de Certificado de Alistamento Militar, datados de
19.5.2010, e como sendo suas as assinaturas apostas no aludido documento; declarou não ter
inimizade com RICARDO e WELLINGTON; e atribuiu o fato de ter sido denunciado como fruto
de perseguição política, "pois o Vereador do Município de Águas Vermelhas, DJAN ANTUNES
QUARESMA, foi autor da denúncia aqui apurada" ao passo que ele (depoente) "é seguidor do
lado contrário à política de DJAN".

O depoimento da testemunha defensiva UILTON PEREIRA FIGUEIREDO (PO, Evento 92, VIDEO2) em nada
contribuiu para o esclarecimento do fato.

O depoimento de RONALDO ANTUNES DA COSTA (PO, Evento 92, VIDEO2) também não está relacionado
diretamente ao fato em apuração. Contudo, essa testemunha declarou: "que levava pessoas (funcionários
seus) para fazer o alistamento na Delegacia de Águas Vermelhas; que nunca presenciou o Acusado cobrar
taxa a maior do que o valor constante na guia; e que, às vezes, se houvesse muita gente na "Caixa", o
Acusado se prontificava a pagar as taxas, mas que devolvia o troco "certinho" e, da mesma forma, o
comprovante era devolvido".

A testemunha defensiva, GILVANO DIAS DOS SANTOS (PO, Evento 68, INQUIRIÇÃO2), declarou, em resumo,
que: "em maio de 2010, compareceu à Delegacia de Polícia "atrás" de uma carteira de trabalho, para ver se
já havia chegado; no local havia dois rapazes conversando, e que lá estavam para tratar sobre o Alistamento
Militar. Ao ser questionado se GILDEMAR cobrou alguma quantia maior do que o valor da guia, respondeu
que não. Perguntado se naquela época presenciou algum tipo de cobrança indevida por parte de GILDEMAR,
respondeu que não, que o Réu nunca cobrou nenhuma quantia para tirar documentos".

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:25:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bab04f4c
De outro lado, os Ofendidos RICARDO GONÇALVES QUARESMA e WELLINGTON GONÇALVES QUARESMA
ratificaram a acusação.
Em Juízo, WELLINGTON GONÇALVES QUARESMA afirmou, em síntese (PO, Evento 32, Inquirição2), in verbis:

"Que foram tirar a carteira de reservista, ocasião em que o Acusado cobrou uma taxa de R$
15,00 (quinze reais); que por não saber de nada, pagou tal quantia; que depois passou a saber
que não podia pagar esse valor ao Réu, pois a taxa tinha de ser paga na Caixa ou nos Correios;
que entregou a quantia diretamente para GILDEMAR; e que até então não havia recebido o
Certificado".

Inquirido em Juízo, RICARDO GONÇALVES QUARESMA afirmou, em resumo (Evento 32, Inquirição3/4), in
verbis:

"Que no dia dos fatos ele e seu sobrinho WELLINGTON foram à repartição para fazer a "carteira
de reservista", ocasião em que o Acusado lhes cobrou o valor de R$ 15,00 (quinze reais); que a
quantia foi entregue diretamente a GILDEMAR, em mãos; e que por terem achado "caro" o
valor cobrado, foram até um "colega" e informaram o fato. Disse ainda ter recebido o seu
Certificado tempos depois, e que o documento foi emitido ainda na gestão de GILDEMAR".

O Cap R1 LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES exercia, à época dos fatos, a função de Delegado da 3ª Delegacia do
Serviço Militar, em Araçuaí/MG, a qual coordenava as atividades da Junta Militar do município de Águas
Vermelhas/MG. Inquirida em Juízo, a referida testemunha ministerial relatou, em resumo (PO, Evento 16), in
verbis:

"Que recebeu um telefonema de um Vereador da cidade de Águas Vermelhas, informando que
dois cidadãos denunciaram para ele que o Secretário da Junta havia lhes cobrado um valor e
questionando se isso estaria correto, ao que respondeu que tal procedimento não estava
certo; que entrou em contato com o escalão superior (12ª CSM) e, após receber orientações,
retornou a ligação informando ao noticiante que os fatos narrados deveriam ser formalizados
em documentos e encaminhados à Delegacia do Serviço Militar; que passados alguns dias, a
documentação chegou à Delegacia; e que, em decorrência, providenciou ofícios ao Chefe da
CSM e ao Prefeito de Águas Vermelhas, relatando os fatos e remetendo a documentação".

Consta do Inquérito Policial os documentos intitulados "Requerimento de Certificado de Alistamento Militar"
(PO, Evento 1, AP-INQPOL6, fls. 21 e 24), reconhecidamente fornecidos pelo Acusado, em 19.5.2010, aos
requerentes RICARDO e WELLINGTON.

Já o Ofício nº 100 - 3ª Del SM/12ª CSM (PO, Evento 1, AP-INQPOL6, fls. 45/47), expedido em 11/11/2011, em
resposta a requerimento da Autoridade Policial, esclareceu que o valor da Taxa prevista variava entre R$
1,38 (um real e trinta e oito centavos) a R$ 4,14 (quatro reais e quatorze centavos), dependendo da situação
de cada indivíduo. O mencionado documento mencionou, ainda, que, quando de sua emissão, os cidadãos
RICARDO e WELLINGTON não constavam do sistema utilizado pelo Exército para controle de alistamentos
(SERMILMOBWEB).

Ao analisar o conjunto fático probatório, o Juiz sentenciante formou convencimento, no sentido de
ausência de elementos suficientes para uma condenação, destacando que: "há a versão das vítimas
que está em choque com a versão do acusado".

De fato, além de alguns elementos circunstanciais contidos nos autos, o conteúdo probatório direto,
produzido em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, resume-se nas declarações dos
denunciantes RICARDO e WELLINGTON.

O Acusado reconheceu que forneceu aos requerentes, na data dos fatos, o comprovante intitulado
"Requerimento de Certificado de Alistamento Militar", porém alega que o fez para ajudá-los a inscrever-se
em cursos realizados pelo CRAS do município.

O Ofício nº 100 - 3ª Del SM/12ª CSM narra os fatos que chegaram ao conhecimento do Delegado do Serviço
Militar da época, então 1º Ten LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES, tendo esclarecido o valor da taxa prevista para
realização do alistamento, o procedimento correto para a respectiva arrecadação e que os referidos

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:25:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bab04f4c
cidadãos não constavam do sistema SERMILMOBWEB, de sorte que não estavam alistados.

Colhe-se do depoimento do Cap R1 LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES que o referido militar não presenciou os fatos,
sendo que a sua atuação se limitou a levar a termo e encaminhar às autoridades competentes o que lhe fora
reportado pelo mencionado Vereador e pelos Denunciantes.
Atente-se que, embora ouvidos na condição de testemunhas ministeriais, RICARDO GONÇALVES QUARESMA
e WELLINGTON GONÇALVES QUARESMA são supostas vítimas da ação atribuída ao Acusado, sendo os
autores da notícia que o então Delegado do Serviço Militar encaminhou às autoridades competentes. Assim,
como dito na Sentença recorrida, os seus depoimentos devem ser valorados nessa qualidade.

A esse respeito, sabe-se que o valor das declarações das vítimas deve ser considerado em seu devido
contexto, de forma que em algumas situações elas preponderam, já em outras devem ser vistas com
ressalvas.

Na espécie, a despeito de o Réu haver declarado não ter inimizade com RICARDO GONÇALVES QUARESMA e
WELLINGTON GONÇALVES QUARESMA, alegou ter ressalvas, por questões políticas, em relação ao Vereador
citado nos depoimentos, DJAN ANTUNES QUARESMA, parente dos Denunciantes.

Também cabe mencionar que foi o próprio GILDEMAR quem, primariamente, provocou a Autoridade Policial,
ao requerer providências contra RICARDO e WELLINGTON, sob alegação de calúnia, o que deu ensejo ao
registro do Boletim de Ocorrência nº 508/2010 (PO, Evento 1, AP-INQPOL6, fls. 11/13).

Na balança da análise probatória, ante o princípio de que a dúvida se interpreta em benefício do
Réu, mostra-se favorável ao Acusado o depoimento de GILVANO DIAS DOS SANTOS. Assim, inobstante o
referido depoimento mostrar-se dúbio, em certo ponto, como disse a Sentença, bem como haver certa
impropriedade na formulação da pergunta dirigida ao Depoente, como asseverou o MPM, pode-se concluir,
pelas declarações prestadas, que a Testemunha não presenciou a alegada cobrança indevida.

Também não faz prova de que tenha cobrado os valores indevidos, alegados por RICARDO e WELLINGTON, o
fato de o Acusado não ter seguido, em determinadas situações, o procedimento correto para o recolhimento
da taxa. A respeito, o Réu admitiu, na fase inquisitorial, que, para dar mais agilidade ao processo, ele próprio
recolhia o dinheiro dos requerentes, preenchia as Guias e as pagava na Casa Lotérica. Ocorre que, também
em relação a essa questão, mostra-se favorável ao Apelado o depoimento da Testemunha defensiva
RONALDO ANTUNES DA COSTA, indicando que esse procedimento era adotado, às vezes, pelo Acusado
quando havia muita gente na "Caixa", tendo o Depoente ressaltado que o troco e o comprovante eram
devolvidos.

Como sabido, para uma condenação, penal é preciso a certeza de que o delito esteja provado em todas as
suas elementares, não se admitindo, sequer, a alta probabilidade de sua ocorrência. Em caso de dúvida,
impõe-se a absolvição com fulcro no art. 439, "e", do CPPM, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo,
consagrado na doutrina e na jurisprudência pátrias. Nesse sentido, é o magistério de Heráclito Antônio
Mossin (Compêndio de Processo Penal; curso completo. Barueri, SP: Manole, 2010. p. 621), in verbis:

"(...) A procedência da pretensão punitiva somente deve ocorrer quando as provas
arrostadas nos autos levam à certeza de ser o acusado culpado. Dessa forma, se o
conjunto probatório não for consistente e não estiver revestido de plena convicção que
leva ao acolhimento do pedido condenatório, o magistrado deve absolver o acusado.
Rigorosamente, a insuficiência da prova deve dizer respeito ao fato (imputação), à autoria
ou à culpa em sentido lato do acusado (dolo e culpa) e também quanto à excludente de
antijuridicidade ou culpabilidade (...).".

Em razão do bem jurídico tutelado pelo art. 307 do CPM, o pequeno valor do desvio não é elemento apto a
afastar a tipicidade da conduta em voga. Contudo, diante de um complexo probatório duvidoso, até mesmo
o fato de os valores envolvidos serem ínfimos, deve ser mensurado como critério de razoabilidade para
invocar-se a aplicação do postulado do in dubio pro reo.

Em suma, nesse cenário de incertezas, em que o conjunto probatório se mostra insuficiente para a
responsabilização penal do Acusado, a Sentença absolutória deve ser mantida, em razão dos princípios da
presunção da inocência e do in dubio pro reo.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2020 11:25:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bab04f4c

Nesse diapasão, tem decidido esta Corte, conforme os seguintes julgados, in verbis:

"(...) EMENTA: (...) AUTORIA DELITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. "IN DUBIO PRO REO". (...). 1. Ante
a ausência de conjunto fático-probatório coeso e harmônico, capaz de indicar a autoria
delitiva, impõe-se a observância do Princípio "in dubio pro reo". 2. Recurso não provido por
unanimidade." (Apelação nº 7000804-26.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de
Farias. Julgamento: 17/6/2019);

"(...) EMENTA: (...) DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO CRIME. (...) 1. Embora se reconheça a
materialidade delitiva, ante a ausência de provas suficientemente aptas a comprovar a autoria
do crime, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao primado do in dubio pro reo.
(...) 4. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime." (Apelação nº 7000370-
37.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Carlos Augusto de Sousa. Julgamento: 5/6/2019);

"(...) EMENTA: (...) AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA E, DO CPPM. (...) V.
Sendo o conjunto probatório insuficiente para, de forma concreta, atestar a subsunção total da
conduta ao tipo penal castrense, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo e, a
consequente absolvição do Acusado, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM. Recurso
provido. Decisão unânime." (Apelação nº 7000535-84.2018.7.00.0000. Rel. Min. Dr José
Barroso Filho. Julgamento: 16/4/2019);

"(...) EMENTA: (...) DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. (...). Em
consequência, deve ser aplicado o brocardo in dubio pro reo, pois os elementos produzidos
pela Acusação não conferem a precisão e a clareza exigidas para a imposição de um Decreto
condenatório. Recurso não provido. Unanimidade." (Apelação nº 43-55.2012.7.02.0102-SP. Rel.
Min. Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento: 20/6/2017); e

"(...) EMENTA: (...) AUTORIA E MATERIALIDADE INCERTAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. (...). Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da
autoria e materialidade delitivas, mesmo após exaustivos procedimentos de investigação,
presume-se inocente o acusado de falsificar parecer favorável à participação em processo
seletivo. O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar
sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos, do contrário, a absolvição
emerge como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in
dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido. Decisão unânime." (Apelação nº 62-
81.2014.7.02.0202-SP. Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Julgamento:
18/5/2017).

O princípio do in dubio pro reo, consagração da presunção da inocência, implica que a dúvida interpreta-se
em favor do Réu e destina-se a não permitir que o Agente possa ser considerado culpado de algum delito
enquanto restar dúvida sobre a sua conduta, eis que, em matéria criminal, mostra-se temerária a
condenação quando inexistir prova plena e incontestável dos fatos imputados.

In casu, não obstante ter laborado no sentido de cumprir o seu mister, o Parquet Castrense não se
desincumbiu do ônus de fazer prova plena e irrefutável quanto à cobrança e ao recebimento, por parte do
Réu, dos valores apontados na Denúncia.

Assim, diante de um conjunto probatório insuficiente, a solução cabível é mesmo a absolvição do Réu.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso ministerial, para manter íntegra a Sentença que absolveu
o civil GILDEMAR JOSÉ DE LORENA, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.